Tribunal: TJES
Processo: 0000373-95.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-95.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE PINHEIRO TRIGO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000373-95.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE PINHEIRO TRIGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recorrente foi preso em flagrante durante patrulhamento policial na posse de uma pistola calibre 32. O recurso busca a absolvição por atipicidade da conduta, com base na tese de que agiu sob o amparo da causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois portava a arma para proteger a si e sua genitora de supostas ameaças.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se a mera alegação de porte de arma para defesa pessoal, em razão de supostas ameaças sofridas pelo agente, é suficiente para configurar a causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, demanda a comprovação de uma situação fática excepcional e inevitável, que impossibilite ao agente qualquer outra alternativa senão a prática da conduta ilícita.

Compete à defesa o ônus de provar a existência da causa excludente de culpabilidade alegada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

No caso, a defesa não apresentou qualquer elemento probatório mínimo para corroborar a alegação de que o apelante sofria ameaças atuais, graves e inelutáveis, limitando-se à sua própria declaração.

A existência de vias legais para a proteção individual e familiar, como a comunicação de crimes às autoridades competentes, afasta a tese de que a prática do ilícito era a única conduta possível.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a simples alegação de porte de arma para defesa pessoal não configura, por si só, a excludente de culpabilidade, sob pena de legitimar a autotutela e enfraquecer o monopólio estatal no controle de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige prova cabal de que o agente se encontrava em situação concreta de perigo real, atual e inevitável, sem dispor de qualquer outra alternativa lícita.

A mera alegação de porte de arma de fogo para fins de defesa pessoal, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência de ameaça concreta e a impossibilidade de buscar auxílio estatal, não afasta a culpabilidade do agente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Código de Processo Penal, art. 156.

Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07220.20-37.2021.8.07.0001; Ac. 141.6659; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 20/04/2022.

TJDF; APR 2017.08.1.005768-7; Ac. 120.5079; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 26/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000373-95.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE PINHEIRO TRIGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE PINHEIRO TRIGO
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram o apelante com um volume na cintura e em comportamento suspeito. Na abordagem subsequente, foi apreendida em posse do acusado 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 32.

No recurso, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu total desprovimento.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de arma de fogo e material id. 1495074.

A defesa alega que o apelante agiu sob o manto da exculpante, pois portava a arma com o exclusivo intuito de resguardar sua integridade física e a de sua genitora, que estariam sofrendo ameaças de criminosos locais.

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige para sua configuração a demonstração de circunstâncias fáticas extraordinárias e inevitáveis, que retirem do agente qualquer outra alternativa de comportamento senão a prática do ilícito. Não se trata de mera alegação de perigo ou sentimento generalizado de insegurança.

No caso concreto, o apelante fundamenta a exculpante em sua própria declaração, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo para corroborar a existência de uma ameaça atual, grave e inelutável que justificasse a opção pela ilegalidade. O ônus de provar a excludente de culpabilidade compete à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se admita como verídica a narrativa de ameaças pretéritas, cabia ao apelante buscar os meios legais para sua proteção e de sua família. O ordenamento jurídico oferece vias institucionais para a comunicação de crimes e a solicitação de amparo estatal, sendo a adesão à criminalidade uma opção deliberada do agente, e não uma imposição inafastável das circunstâncias.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a alegação de porte de arma para defesa pessoal não configura, por si só, a excludente de culpabilidade.

A aceitação de tal tese representaria perigoso precedente, legitimando a autotutela e fragilizando o monopólio estatal sobre o controle de armamentos, bem jurídico tutelado pela Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido:

“
2. A mera alegação do réu de que adquiriu a arma de fogo para sua defesa pessoal é insuficiente para justificar a incidência da excludente de ilicitude (...). (TJDF; APR 07220.20-37.2021.8.07.0001; Ac. 141.6659; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 02/05/2022).

“
Não configura inexigibilidade de conduta diversa mera alegação de aquisição de arma de fogo para promover defesa pessoal se dispunha de outras opções de conduta admitidas pelo direito, inclusive procurar adquiri-la legalmente, não clandestinamente. Por conseguinte, incabível absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal. 2. Se a prova oral (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão), oral (depoimento de testemunha e confissão) e pericial (laudo de exame de arma de fogo) demonstra materialidade e autoria indene de dúvidas, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APR 2017.08.1.005768-7; Ac. 120.5079; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 26/09/2019; DJDFTE 08/10/2019)”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não demonstrada a incidência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar ser
“descabida a tese absolutória, sendo impossível o afastamento da condenação, uma vez que a sentença se encontra arrimada no contexto probatório que aponta robustamente a autoria e materialidade do crime praticado pelo apelante”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.